Tribunal: STF
Processo: ARE 1426526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DO DIREITO DE USO PARA FINS DE MORADIA. ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. TERRAS DEVOLUTAS. POSSE PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO TEMPORAL. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.



    - Deve ser aplicado o Princípio da Fungibilidade quando evidente o equívoco na nomeação do recurso interposto e restaram cumpridos todos os pressupostos do recurso adequado.



    - A concessão de uso especial para fins de moradia é importante instrumento de garantia dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social, garantindo ao ocupante de imóvel público urbano de até 250 metros quadrados, pertencente à Administração, o direito ao uso, desde que utilize o referido imóvel para moradia da família, por 5 anos ininterruptos, sendo válido somar ao seu o tempo em que seu antecessor ocupara o imóvel, não podendo o morador possuir outro imóvel urbano ou rural.



    - Demonstrada a presença dos requisitos legais para concessão de uso para fins de moradia ao autor, deve ser mantida a sentença que acolheu o pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, §1º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Restou comprovado que em 01/02/2017 a autora apresentou requerimento administrativo ao recorrente e este não infirmou as suas alegações de que até o momento de interposição da presente demanda, não houve deferimento ou indeferimento de seu pedido, quedando-se o recorrente inerte.



    Contrariamente ao alegado pelo apelante, verifica-se dos autos que a autora acostou memorial descritivo, assinado por engenheiro civil, que comprova ter o imóvel menos de 250,0m2 (doc. ordem 3).



    Demais disso, também foram juntados aos autos anexos fotográficos que demonstram que a família da recorrida reside no imóvel há mais de 05 anos (doc. ordem 3).



    No que concerne à inscrição em cadastro organizado pela autoridade responsável para concessão do direito ora discutido, também sem razão o apelante, haja vista não ter este comprovado a ua existência, não se podendo exigir da apelada que se inscrevesse para reconhecimento de seu direito.



    Também não comprovou o apelante ter apresentado qualquer oposição à posse da recorrida, não infirmando as alegações desta de que reside no local há mais de 25 anos.



    A apelada, por sua vez, trouxe aos autos certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Diamantina, comprovando que o bem ora discutido encontra-se inserido em terras devolutas pertencentes ao Estado de Minas Gerais e que não é proprietária de nenhum imóvel, urbano ou rural.



    Dessa maneira, bem se vê que a demandante cumpriu o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença combatida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente